Tribunal: TJDFT
Processo: 0713968-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para que um crime seja considerado uma sucessão do anterior, possibilitando a aplicação da continuidade delitiva, tem-se adotado a teoria objetivo-subjetiva, mais restritiva, na qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, se exige também a unidade de desígnios.
2. Inviável a unificação das penas pelo reconhecimento da continuidade delitiva, quando resta comprovada a reiteração de delitos e habitualidade na prática criminosa de roubos, pois, o que se observa é uma contumácia no modo de execução de condutas para a subtração de patrimônios de terceiros, além de estarem fora do alcance da referida instituição, se observado que ela se insere no Código Penal no título relativo a fixação de penas. Logo, a merecer do Estado um tratamento mais rigoroso; e não os benefícios de menor censura penal.
3. Negado provimento ao recurso.